Tribunal: TJES
Processo: 0000855-51.2022.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000855-51.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELISIO ESCOBAR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO CORRIGIDO

Processo: 0000855-51.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Embargante: Estado do Espírito Santo
Embargado: Elisio Escobar
Relator: Dr. Douglas Demoner Figueiredo

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101. EFEITO VINCULANTE. CONTRADIÇÃO SANADA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ação de servidor público militar postulando inclusão da gratificação de serviço extra na base de cálculo do 13º salário e terço de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição com a tese vinculante firmada no PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101, que estabeleceu a natureza indenizatória da gratificação de serviço extra.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição é manifesta. O acórdão reconheceu natureza remuneratória da gratificação de serviço extra, em flagrante divergência com a tese vinculante do PUIL que definiu sua natureza indenizatória. O Pedido de Uniformização possui efeito vinculante sobre todas as Turmas Recursais do Estado, conforme art. 18 da Lei nº 12.153/2009. A gratificação de serviço extra ostenta natureza indenizatória, sendo paga em caráter eventual, pro labore faciendo, não integrando a base de cálculo do 13º salário e terço de férias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e providos para corrigir contradição. Recurso do Estado conhecido e provido. Sentença reformada integralmente para julgar improcedente o pedido autoral.

Tese de julgamento: "a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, §4º; Lei nº 12.153/2009, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101; STF, ADI 4.941.

VOTO CORRIGIDO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos declaratórios.

O objetivo da parte embargante é o saneamento de contradição consistente no acórdão, qual seja, a divergência entre a decisão proferida e o julgamento do PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101.

Após reanálise dos autos, CONSTATO a alegada contradição.

O PUIL em referência foi ajuizado com o objetivo de unificar a jurisprudência no âmbito deste Colegiado Recursal, acerca da natureza jurídica da verba denominada 'gratificação de serviço extra' e a possibilidade de considerá-la na base de cálculo de outras verbas.

Nos termos do pedido formulado, as Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, em sua maioria, reconhecem a natureza indenizatória da mencionada verba, paga em caráter eventual, pro labore faciendo.

Quando da tese debatida, foi pacificado o seguinte entendimento:

"a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim".

A decisão adotada em PUIL vincula todos os órgãos dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, inclusive a 5ª Turma Recursal, nos termos do art. 18 da Lei nº 12.153/2009.

CORREÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO

Ante ao exposto, faz-se necessário o saneamento da contradição consistente no acórdão, para que:

ONDE SE LIA:

"(...) A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA É NO SENTIDO DE QUE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO (HORAS EXTRAS) POSSUI NATUREZA REMUNERATÓRIA (...) PORTANTO, A GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA A TÍTULO DE HORAS EXTRAS DEVE INTEGRAR A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, REFLETINDO SOBRE AS PARCELAS DE FÉRIAS E 13º (...)"

PASSE A SE LER:

"(...) O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A SENTENÇA MERECE REFORMA QUANTO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POIS BEM, SEM MAIORES DELONGAS, AINDA QUE, IN CASU, AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/94 AMPAREM O ALEGADO DIREITO MANIFESTADO PELO AUTOR, TRATA-SE O CASO VERTENTE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA POR ESTA TURMA RECURSAL, POR MEIO DO JULGAMENTO DO PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101, CUJO ENTENDIMENTO FOI PACIFICADO, NO SENTIDO DE QUE, EM RAZÃO DE AS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM SUA MAIORIA, JÁ RECONHECEREM A NATUREZA INDENIZATÓRIA DA MENCIONADA VERBA, PAGA EM CARÁTER EVENTUAL, PRO LABORE FACIENDO, 'a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim'. NESTES TERMOS, MERECE REFORMA INTEGRAL A SENTENÇA OBJURGADA, PARA O FIM DO NÃO RECONHECIMENTO DA INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NA BASE DE CÁLCULO PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DO REQUERENTE (...)"

DISPOSITIVO CORRIGIDO

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE, PARA
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA DE LEI.

Ante ao exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios e a eles DOU PROVIMENTO para fins de corrigir a contradição conforme fundamentação supra.

Sem custas e honorários.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)